Tribunal: TJSP
Processo: 0032943-65.2012.8.26.0482
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor – Recurso da defesa – Absolvição – Materialidade e autoria demonstradas – Inobservância do dever de cuidado objetivo – Embriaguez evidenciada – Imprudência caracterizada – Culpa devidamente provada – Comportamento concorrente da vítima não exclui a imputação – Pena privativa de liberdade

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor – Recurso da defesa – Absolvição – Materialidade e autoria demonstradas – Inobservância do dever de cuidado objetivo – Embriaguez evidenciada – Imprudência caracterizada – Culpa devidamente provada – Comportamento concorrente da vítima não exclui a imputação – Pena privativa de liberdade estipulada com acerto, reconhecido o concurso formal de infrações – Redução do prazo da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor cumulativamente prevista, com aplicação do mesmo critério adotado para a pena corporal, observado o patamar mínimo cominado no artigo 293, caput, do CTB – Concessão da substituição da carcerária por restritivas de direitos – Regime prisional aberto fixado com critério – Isenção das custas processuais deverá ser buscada na fase de execução do julgado – Apelo parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000507282
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0032943-65.2012.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
BRUNO RAMOS AMORIM ROMANO BONINI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, deram parcial provimento ao apelo de Bruno Ramos Amorim Romano Bonini,
nos termos do v. acórdão, vencido o Relator sorteado, que o absolvia., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE
LORENZI (Presidente sem voto), FERNANDO TORRES GARCIA, vencedor,
MIGUEL MARQUES E SILVA, vencido e HERMANN HERSCHANDER.
São Paulo, 7 de julho de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CRIMINAL No 0032943-65.2012.8.26.0482
APELANTE: BRUNO RAMOS AMORIM ROMANO BONINI
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA DE PRESIDENTE PRUDENTE 2a VARA CRIMINAL
(PROC. No 1942/2012)
VOTO No 34.297
APELAÇÃO CRIMINAL
Homicídio culposo e lesão corporal
culposa na direção de veículo automotor Recurso da defesa
Absolvição

Materialidade
e
autoria
demonstradas

Inobservância do dever de cuidado objetivo
Embriaguez
evidenciada
Imprudência caracterizada
Culpa devidamente
provada
Comportamento concorrente da vítima não exclui a
imputação Pena privativa de liberdade estipulada com acerto,
reconhecido o concurso formal de infrações Redução do prazo
da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor
cumulativamente prevista, com aplicação do mesmo critério
adotado para a pena corporal, observado o patamar mínimo
cominado no artigo 293, caput, do CTB
Concessão da
substituição da carcerária por restritivas de direitos
Regime
prisional aberto fixado com critério
Isenção das custas
processuais deverá ser buscada na fase de execução do julgado
Apelo parcialmente provido.
Acrescento ao relatório da r. sentença de fls.
448/456, que ora se adota, que BRUNO RAMOS AMORIM ROMANO
BONINI foi condenado ao cumprimento da pena de 02 (dois) anos e 04
(quatro) meses de detenção, em regime inicial aberto, além da
suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, pelo mesmo
prazo, como incurso no artigo 302, caput, e no artigo 303, caput, ambos
da Lei no 9.503/97, c.c. artigo 70, do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A mesma r. sentença o absolveu da imputação
atinente ao artigo 306, da Lei no 9.503/97, com fundamento no artigo
386, VII, do Código de Processo Penal.
Inconformado, apela o acusado pugnando por
sua absolvição, ao argumento de culpa exclusiva da vítima, a qual, em
manobra irregular, inesperada e imprudente, interceptou a trajetória do
veículo que conduzia, sustentando, ainda, haver dúvida sobre o agente
causador do acidente, com aplicação do princípio in dubio pro reo.
Alternativamente, busca seja considerado o
comportamento da vítima na dosimetria da pena, fixação do regime e
aplicação de benefícios, anotando, também, ter havido acordo
homologado judicialmente com a família do falecido, com a
caracterização, portanto, da atenuante prevista no artigo 65, III, b, do
Código Penal.
Requer, ademais, a substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos, bem como o
afastamento da condenação ao pagamento das custas processuais (fls.
477 e 510/536).
Recurso bem processado e com resposta (fls.
542/545), subiram os autos.
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pelo desprovimento do apelo (fls. 553/559).
Com o brilho que lhe é peculiar, o Eminente e
Culto Desembargador Relator, Desembargador MIGUEL MARQUES E
SILVA, analisou à exaustão e com critério a prova produzida,
concluindo pela absolvição do acusado, sob o fundamento de
inexistirem elementos suficientes e seguros para sustentar o decreto
condenatório.
Entrementes, ouso divergir do entendimento
sempre lúcido exposto no r. voto, uma vez que, a meu sentir, patente a
culpa do apelante no evento de trânsito.
Narra a denúncia que, no dia 22 de setembro
de 2012, por volta das 22h40min, na Rodovia Raposo Tavares (SP 270),
Km 573 + 300 m, cidade e comarca de Presidente Prudente, Bruno
Ramos Amorim Romano Bonini, dirigindo o veículo Audi/A3 1.8, cor
preta, placas DMQ 6441
Presidente Bernardes, ano de fabricação
2004, sob a influência de álcool e agindo culposamente, ofendeu a
integridade corporal de Thiago Oliveira da Silva e Andreia Cultienski
Brandão, sendo certo que esta sofreu lesões corporais de natureza leve,
consoante laudo pericial (fls. 59), e Thiago teve lesões corporais que
foram a causa de sua morte, conforme laudo de exame necroscópico
(fls. 20/21).
Apurou-se que o acusado conduzia o veículo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
acima descrito, pela Rodovia Raposo Tavares, sentido Presidente
Prudente/Presidente Bernardes, em sua mão de direção, quando colidiu
sua dianteira contra a traseira do veículo GM/Corsa, placas CYU 8323
Presidente Prudente, que se encontrava na mesma via e mesmo
sentido de direção e, após o impacto, ambos os veículos derraparam e
se chocaram contra o guarda-rodas. Em razão do forte impacto da
frente do veículo do réu contra a traseira do GM/Corsa, Thiago,
condutor deste carro, sofreu lesões corporais, que, pela sede e
gravidade, causaram sua morte; já a vítima Andreia suportou lesões
corporais de natureza leve.
Conforme consta do laudo pericial de fls.
22/25, ilustrado pelas fotografias de fls. 26/31, a rodovia se encontrava
em obras, com o trânsito permitido em apenas uma das duas vias, de
forma que a velocidade a ser imprimida nos veículos que por ali
transitavam deveria ser de, no máximo, 40 Km/h, conforme consta do
laudo pericial complementar (fls. 110/112).
A culpa pelo acidente foi do apelante, o qual
imprimia alta velocidade ao seu veículo e se encontrava embriagado,
segundo laudo pericial (fls. 19), agindo, pois, com manifesta
imprudência, descumprindo a legislação de trânsito ao conduzir veículo
automotor com velocidade incompatível para o local, em condições da
pista de rolamento acima referidas e sob efeito de substância alcoólica,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
além de, inebriado pelos efeitos do álcool, não guardar a distância de
segurança do veículo que lhe seguia a frente, abalroando-o e fazendo
com que perdesse o controle e se chocasse com o gradil de proteção da
pista, causando as lesões corporais nas vítimas.
Ficou esclarecido que a vítima Thiago Oliveira
da Silva havia saído de uma estrada secundária e adentrado na Rodovia
Raposo Tavares, por onde já transitava em velocidade reduzida, tanto
pelas condições da pista, como em razão de tê-la acabado de adentrar,
quando teve seu veículo violentamente abalroado pelo automóvel
dirigido por Bruno, em altíssima e incompatível velocidade,
circunstância que também é confirmada pelos danos de grande monta
em ambos os veículos, retratados pela perícia.
Também consta que o réu era acostumado a
dirigir embriagado e anteriormente já havia se envolvido em outro
acidente de trânsito, conforme boletins de ocorrência acostado aos
autos (fls. 139/142 e 143/144).
Pois bem. Dúvidas não pairam no tocante à
materialidade e autoria dos delitos de homicídio culposo e lesão
corporal culposa na direção de veículo automotor.
Os laudos de exame necroscópico (fls. 20/21) e
de corpo de delito (fls. 59), o boletim de atendimento médico (fls. 60/62)
e a certidão de óbito (fls. 175), nesse passo, foram induvidosos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
enquanto o próprio apelante, relativamente à autoria, não negou que
estivesse na direção do veículo envolvido no sinistro.
Da mesma forma, emergiu cristalino dos autos
que o lamentável acidente e a irreparável morte da vítima Thiago, bem
como as lesões corporais suportadas pela ofendida Andreia, decorreram
da flagrante conduta culposa do acusado.
Com efeito.
A denúncia ofertada pelo Ministério Público
trouxe em seu bojo e descreveu a conduta imprudente do acusado, o
qual imprimia velocidade incompatível com o local e conduzia o veículo
automotor sob efeito de álcool, não guardando distância de segurança
do carro à frente.
Ouvido em declarações na fase inquisitorial,
aduziu que, por ocasião dos fatos, trafegava com seu veículo Audi A3
pela Rodovia Raposo Tavares, sentido Presidente Prudente, quando, na
altura do Km 573 + 300, um carro, de inopino, cruzou a rodovia, de
modo que o impossibilitou de evitar o embate, colidindo a dianteira de
seu veículo com a lateral e traseira esquerda do outro.
Salientou que no local havia sinalização com
cones, devido a obras que estavam sendo realizadas para a construção
das muretas divisórias da pista, sendo certo que o motorista do Corsa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
realizou cruzamento em local não permitido a tanto, por entre os cones
(fls. 120/121 e 165).
Em Juízo, mencionou que conduzia seu veículo
pela Rodovia Raposo Tavares, em direção a Presidente Prudente, e, ao
passar pelo trevo de acesso à cidade de Álvares Machado, teve
repentinamente sua trajetória interceptada pelo veículo Corsa, que
cruzou a via para acessar o mesmo sentido em que estava, não
conseguindo evitar a colisão.
Apontou que a rodovia estava em obras, com a
existência de cones na pista, e conduzia o veículo com “velocidade
normal”. Submeteu-se a exame clínico, ocasião em que estava bem
cansado, por não ter dormido até a sua realização, e abalado com a
notícia das consequências do acidente.
Acresceu que, após a colisão, constatou que o
veículo ocupado pelas vítimas teve maiores danos do lado do
passageiro, mesmo porque estava adentrando na rodovia, verificando,
ainda, que, ao contrário da vítima Andreia, o ofendido Thiago estava
sem o cinto de segurança (fls. 386 mídia digital).
Entrementes, como se verá, a prova produzida
pela acusação efetivamente se firmou em seu desfavor.
A vítima Andreia Cultienski Brandão, esposa do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ofendido falecido, asseverou que estava no veículo GM/Corsa,
conduzido por seu marido, trafegando no sentido Presidente
Epitácio/Presidente Prudente, quando um Audi A3 atingiu a traseira do
carro, que ficou completamente destruída.
Destacou a existência de sinalização no local,
com cones e diversas placas indicando aos motoristas a necessidade de
redução de velocidade, tendo em vista a realização de obras, com
apenas uma pista liberada para o tráfego no sentido tomado. Seu
esposo, inclusive, teve de reduzir a velocidade, pois a máxima permitida
era de somente 40 Km/h.
Após a colisão, o veículo em que estava foi
lançado para fora da via, contra uma grade de ferro, razão pela qual
bateu a cabeça no para-brisa e se feriu, mesmo com o uso do cinto de
segurança.
Descreveu que, depois de sair de um sítio
situado nas proximidades, cruzaram a rodovia para tomar o sentido a
Presidente Prudente e percorreram aproximadamente 200 (duzentos)
metros, sendo certo que o impacto não ocorreu logo após a manobra
para adentrar na via. Sublinhou que não ouviu barulho anterior de
frenagem.
Mencionou, por fim, que não utilizaram o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
retorno existente em local próximo, em razão da autorização do
Departamento de Estradas e Rodagem para efetuar o cruzamento da
rodovia, além de estarem acostumados com tal manobra (fls. 359

mídia digital).
A testemunha José Luiz de Mello asseverou ter
sido a primeira pessoa a chegar no local do acidente e não teve
condições de entender como aconteceu, ficando o carro de Andreia,
sobrinha de sua esposa a qual teve ferimentos no rosto ao batê-lo no
painel totalmente destruído com a colisão, que se deu na traseira,
tanto que o policial imaginou que se tratava de um Celta e não de um
Corsa Sedan.
Contou que a rodovia, na ocasião, estava em
obras e não havia sinalização para redução da velocidade, sendo certo
que havia um retorno, que não era longe, porém Thiago, que era um
bom motorista, bem como outras pessoas, realizavam o cruzamento da
via para alcançar o sentido oposto, já que ali era a saída da chácara.
Frisou que o impacto foi tão grande que
quebrou o banco do motorista do Corsa, de modo que não soube dizer
se Thiago usava cinto de segurança (fls. 379 mídia digital).
O policial militar rodoviário Houbauer Lucas
Félix Oliveira Alves Pereira teve ciência da dinâmica do acidente por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
meio de pessoas presentes no momento da ocorrência e relatou que o
veículo Audi A3 transitava no sentido Presidente Epitácio/Presidente
Prudente, enquanto que o GM/Corsa saiu da outra margem da rodovia,
realizou o seu cruzamento e adentrou na faixa do sentido oposto, sendo
atingido na traseira pelo Audi A3.
Não soube delinear se a colisão se deu no
instante em que o veículo das vítimas adentrou na via ou quando já
estava transitando e por lá já havia se deslocado, não lembrando, ainda,
se existia obras no local e sinalização específica para tanto.
Anotou que, ao chegar, as vítimas já haviam
sido socorridas, sendo o local sinalizado para evitar outros acidentes
(fls. 360 mídia digital).
Já seu colega de corporação, Lucas Henrique
Simião, não se recordou da ocorrência (fls. 373 mídia digital).
O perito criminal Nelson Tadashi Yaguinuma,
ouvido por iniciativa da defesa, respondeu aos questionamentos
ratificando o teor dos laudos por ele elaborados e encartados aos autos,
nada mais acrescentando (fls. 380 mídia digital).
Por seu turno, Luis Ricardo Parise, técnico
contratado pelo apelante, não esteve no local quando os fatos
ocorreram, mas meses depois, tendo se baseado nos laudos periciais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para desenvolver o seu parecer, cuja descrição da dinâmica dos
acontecimentos foi confirmada por ele, no sentido de que houve, na
verdade, uma interceptação de trajetória.
Sustentou que, com a avaliação dos danos, a
sua orientação e os deslocamentos dos veículos depois da colisão, o
Corsa invadiu a faixa de tráfego sentido Presidente Prudente/Álvares
Machado, cruzou faixa dupla, que era proibido, e tentou ingressar na
faixa em sentido contrário, oportunidade em que interceptou o outro
automóvel.
Mencionou
que
havia
um
retorno antigo
construído nas imediações, sendo a manobra realizada pelo Corsa no
período noturno, sem dúvida, temerosa.
Concluiu que logo que este veículo ingressou na
via já houve o impacto, sendo o motorista do outro carro surpreendido,
sem tempo de esboçar qualquer reação. Explicou, também, que os
sinais de frenagem e a extensão dos danos poderiam indicar, não de
forma precisa, a velocidade dos veículos (fls. 385 mídia digital)
De outra parte, descreveu o trabalho pericial
que, considerado o sentido Presidente Bernardes/Presidente Prudente,
a rodovia se desenvolvia em reta e em declive e, segundo funcionários
da Concessionária Auto Raposo Tavares CART, havia, por ocasião do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
acidente, “... vários cones entre as faixas, permitindo o fluxo apenas na
faixa à esquerda dessa mão de direção”.
No que pertine à dinâmica dos acontecimentos,
apontou que “trafegava o veículo de placas DMQ-6441 (A3) pela Rod.
Raposo Tavares (SP270), no sentido Pres. Bernardes ® Pres. Prudente,
em sua mão de direção e na faixa adjacente à sinalização de solo de
separação de fluxos de tráfego, quando, nas proximidades do Km 573 +
300m, teve colidida sua dianteira contra a traseira do veículo de
placas CYU-8323 (Corsa), que se encontrava na mesma via, no
mesmo sentido e em sua mão de direção. Após o impacto, o veículo de
placas DMQ-6441 (A3) marcou a via por cerca de 60m de derrapagem,
enquanto que, o veículo de placas CYU-8323 (Corsa) marcou a via por
cerca de 30m de marca de pneu, e concomitantemente à essa
marcação, chocou sua parte anterior esquerda e seus terços
anterior e posterior do lado correspondente contra o guarda-
rodas...”, tendo ocorrido a colisão na faixa de tráfego de sentido
Presidente Bernardes/Presidente Prudente e não sendo encontradas,
tanto nos veículos quanto na via, anomalias que pudessem ter
contribuído para a ocorrência do acidente (fls. 22/31 grifei).
Em complementação, ficaram consignadas a
inexistência de vestígios de frenagem produzidos pelos veículos
envolvidos, com a consequente impossibilidade de determinar as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
respectivas velocidades no momento da colisão, e a ausência de
vestígios que determinassem a trajetória desenvolvida pelo veículo
Corsa, antes da colisão, não sendo possível estabelecer se o Audi
respeitou a distância de segurança mínima ou teve sua trajetória
interceptada.
Por fim, assinalou que se encontrava o local dos
fatos “... sinalizado com placas de sinalização móveis de velocidade
máxima permitida de 40 Km/h” (fls. 110/112 grifei).
Outrossim, ficou constatado que o acusado, por
ocasião dos fatos, estava embriagado, conforme relatado no boletim de
ocorrência da Polícia Militar (fls. 73/77) e ratificado pelo exame clínico,
quando apresentou facies congesta, hálito etílico, ataxia e marcha
desequilibrada (fls. 19).
Como se vê, emergiu límpido e extreme de
dúvidas que o apelante agiu com culpa manifesta, pois conduziu seu
veículo sem observar as regras de trânsito e tomar as cautelas mínimas
exigidas.
O conjunto probatório coligido foi robusto nesse
sentido, apontando que o apelante conduziu veículo, desenvolvendo
nitidamente velocidade incompatível com as condições da rodovia, sem
a devida atenção e observância à sinalização de trânsito ali existente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse diapasão, convém rememorar que “o
condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com
atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito” (artigo 28, do Código
de Trânsito Brasileiro
grifei), o que, todavia, não se verificou na
hipótese dos autos e acabou culminando lamentavelmente com a morte
de uma das vítimas e lesões corporais em outra.
Muito embora não tenha havido a possibilidade,
pela perícia realizada, de se aferir a real velocidade atingida pelos
veículos envolvidos no acidente, nem descrever a dinâmica da
ocorrência, por ausência de vestígios e dados técnicos suficientes,
restou evidenciado que o apelante imprimia velocidade bem acima da
permitida, tendo em vista a intensidade do impacto, que causou danos
de tamanha grandeza em ambos os automóveis, os quais, ainda,
marcaram a via por dezenas de metros após o embate, conforme se
observa nas fotografias que integram o laudo (fls. 28/31).
Cumpre mencionar que, mesmo que o carro
conduzido por Thiago tivesse sido abalroado ao terminar a manobra de
ingresso na rodovia, o que foi rechaçado pela vítima sobrevivente, a
colisão não causaria tantos estragos se o réu estivesse observando a
velocidade limite para o local, até porque, vale frisar, transitavam os
veículos no mesmo sentido de direção, mas, ainda assim, devido à
grande diferença de movimento entre ambos, acabou resultando em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
morte e lesão corporal aos ocupantes do GM/Corsa.
Se estivesse imprimindo ao seu conduzido,
como assinalou, uma velocidade normal, teria tido tempo mais do que
suficiente para obstar ou, ao menos, reduzir a sua marcha, evitando ou,
pelo menos, minimizando a gravidade do impacto verificado.
De mais a mais, convém também sublinhar,
nesse diapasão, que não existe, no âmbito penal, a compensação de
culpas, não podendo, por isso mesmo, prevalecer qualquer tese
exculpatória, com o fim de isentar o apelante de sua responsabilidade,
posto que o eventual comportamento concorrente da vítima não a
exclui.
Deve ser consignado, ainda, que o trecho da
rodovia, onde ocorreu o sinistro, estava em obras e apresentava
estreitamento à direita, devidamente sinalizado no solo com cones, o
que já impunha ao condutor consciente uma atenção redobrada,
inclusive porque consistia em área de transição, com a efetiva redução
de uma das faixas da pista, sendo certo que toda a sinalização acerca
da execução de obras, restrição na circulação e, principalmente,
velocidade, deve ser implantada, como de fato e comumente se observa,
em trecho anterior, para advertência, e constitui obrigação do órgão ou
entidade de trânsito com circunscrição sobre a via, que responde pela
sua falta, insuficiência ou incorreta colocação, bem como do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
responsável pela execução ou manutenção da obra ou do evento, nos
termos do artigo 90, § 1o, e artigo 95, § 1o, ambos da Lei no 9.503/97,
com expressa atribuição de responsabilidade por danos causados aos
cidadãos em virtude de ação, omissão ou erro na execução e
manutenção de programas, projetos e serviços que garantam o exercício
do direito do trânsito seguro (artigo 1o, § 3o, da mesma lei).
Daí por que não parece razoável sustentar a
existência de sinalização de velocidade somente após o sítio de colisão,
conforme argumentou a nobre defesa e sugeriu o parecer técnico
elaborado pelo assistente contratado, com simples descrição de uma
das fotografias constantes do exame oficial, com a ressalva de que
respectivo documento está datado de 06 de novembro de 2015, ou seja,
bem posterior aos fatos, tendo o subscritor, inclusive, admitido que não
esteve no local por ocasião do ocorrido e ter considerado, para
elaboração de seu trabalho, os laudos encartados aos autos, os quais
não apontaram, todavia, o número de placas indicativas de velocidade
máxima e onde exatamente estavam instaladas.
Aliás, aludida avaliação não trouxe elementos
que pudessem elucidar os fatos e pouco contribuiu para esclarecer, com
precisão, as circunstâncias em que ocorreu o sinistro, apenas se
limitando a apontar a suposta interceptação da trajetória do veículo do
réu pelo carro conduzido pela vítima fatal, após efetuar manobra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
proibida, e apontando eventual culpa desta, sem tecer observações
acerca da conduta de seu cliente, o que efetivamente era de se esperar.
Nesse contexto, insta destacar, também, que foi
apontado no parecer técnico que a distância do local onde o veículo
Corsa teria ingressado na rodovia até se imobilizar, após a colisão, era
de 50 (cinquenta) metros (fls. 283), de modo que, considerando que o
carro dirigido pela vítima, como já sublinhado, derrapou na pista,
depois do impacto, por cerca de 30 (trinta) metros até colidir contra o
guarda-rodas, do lado oposto da via, em trajetória oblíqua, infere-se que
chegou a haver, portanto, o seu trânsito pela rodovia, ainda que breve,
mas indicativo de que poderia ter sido facilmente visualizado pelo
acusado, caso plenamente sóbrio e em velocidade moderada, o que
ratifica a versão fornecida pela esposa da vítima falecida, no sentido de
que o acidente não ocorreu logo após o cruzamento da via, tendo-a
percorrido antes por certo tempo e espaço.
Diante de todo o cenário, o acusado, antes do
evento de trânsito, estava ciente da existência das condições anormais
da via, até pela própria existência de cones e seu estreitamento,
tornando evidente a redução da velocidade, em virtude da própria
segurança dos trabalhadores no período em que operavam na obra e
por conta de eventuais equipamentos deixados na pista, mas, ainda
assim, resolveu prosseguir na condução do seu veículo ignorando, à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
noite, a real situação por onde trafegava.
De outro tanto, denota-se insubsistente a tese
aventada pela aguerrida defesa, no sentido de que a ausência de
vestígios de frenagem derivou da interceptação pelo veículo da vítima da
trajetória do carro conduzido pelo réu, o qual teria sido, com isso,
surpreendido, sem condições de evitar a colisão.
Entrementes, mais consentânea com a robusta
prova produzida nos autos é a convergência aos resultados
naturalísticos da alta velocidade desenvolvida pelo apelante e, também,
do seu estado de embriaguez, que, igualmente, restou devidamente
demonstrado, com nítidas evidências da alteração de sua capacidade
psicomotora, só não caracterizada conduta criminosa por ter sido
perpetrada antes da entrada em vigor da Lei no 12.760, de 20 de
dezembro de 2012.
Não merece guarida, neste aspecto, a alegação
de que estava o réu abalado emocionalmente e exausto por não ter
dormido até a realização do exame clínico, tendo em vista, como já
assinalado, a conclusão do médico legista, com descrição de odor etílico
e falta de equilíbrio e coordenação nos movimentos (fls. 19), devendo ser
realçado, ainda, que, em resposta a ofício (fls. 124), anotou o
profissional técnico que “... o estado de embriaguez do condutor do
veículo Audi contribuiu ao acidente” (fls. 129).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sobre o tema, o Colendo Superior Tribunal de
Justiça já deixou assente que “... é indiscutível que a condução de veículo em
estado de embriaguez, por si, representa o descumprimento do dever de cuidado e de
segurança no trânsito, na medida em que o consumo de álcool compromete as
faculdades psicomotoras, com significativa diminuição dos reflexos; enseja a perda de
autocrítica, o que faz com que o condutor subestime os riscos ou os ignore
completamente; promove alterações na percepção da realidade; enseja déficit de
atenção; afeta os processos sensoriais; prejudica o julgamento e o tempo das tomadas
de decisão; entre outros efeitos que inviabilizam a condução de veículo automotor de
forma segura, trazendo riscos, não apenas a si, mas, também aos demais agentes que
atuam no trânsito...”, tendo o condutor, em tal circunstância e contra si,
“... a presunção relativa de culpa, a ensejar a inversão do ônus probatório”,
inclusive no sentido de comprovar a tese de culpa exclusiva da vítima
(REsp 1.749.954/RO, Rel. MIN. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 3a
Turma, j. 26/02/2019, DJe 15/03/2019 grifei)
Destarte, agindo como agiu, conduzindo veículo
automotor sem se atentar às cautelas mínimas necessárias e à
indispensável atenção, ainda mais no período noturno e por conta,
especialmente, de seu estado de embriaguez, a ocorrência de um
acidente constituía fato plenamente previsível, o que ainda mais
ressalta a sua conduta culposa, já que se lançou, de forma imprudente,
sobre trecho de rodovia em obras com restrições no tráfego e sem
observar as orientações e determinações ali existentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com isso e diante do contexto fático-probatório
constante dos autos, não há como se afastar a culpa do apelante ou,
menos ainda, cogitar-se em culpa exclusiva do condutor do veículo
GM/Corsa, porquanto cristalina, sem quaisquer dúvidas, a sua
culpabilidade.
Portanto, a condenação do acusado era mesmo
imperativa e foi muito bem decretada.
Desmerece reparo a dosimetria da pena levada
a efeito.
Atento aos critérios norteadores do artigo 59, do
Código Penal, foram as penas de partida balizadas nos patamares
mínimos, dada a inexistência de maus antecedentes documentalmente
comprovados nos autos.
Vale consignar que, no caso, sobejamente
demonstrada a culpa do réu no evento de trânsito, poderia ter havido
um incremento do risco por parte da vítima fatal no episódio, caso
evidenciada manobra irregular como fator determinante e concorrente à
ocorrência do acidente, de modo a influir na fixação da reprimenda.
Porém, dada a ausência dessa comprovação e como já estipulada a
pena no piso, não há o que se considerar neste momento.
Ao depois, na segunda etapa, inexistentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
circunstâncias agravantes e atenuantes que devessem ser consideradas.
Inviável a pretensão subsidiária formulada pelo
acusado, por ter efetuado antes do julgamento acordo para reparação
dos danos, uma vez que se trata de compensação no âmbito monetário,
em nada se aproveitando à espécie, já que sua aplicação se restringe às
hipóteses de crimes que atingem o patrimônio, o que não se coaduna
com as consequências dos delitos cometidos, muito menos com o
sofrimento e a dor decorrentes da perda de um familiar.
Nesse sentido, aliás, já se pronunciou o
Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao ponderar que “... apesar de os
precedentes desta Corte tratarem do arrependimento posterior e, no caso, ser pleiteada
pelo réu a aplicação da atenuante da reparação do dano, verifica-se que a razão de
decidir é a mesma, ou seja, a impossibilidade material de haver reparação do dano
nos crimes não patrimoniais ou que não possuam efeitos patrimoniais” (REsp
1.352.418/RS, Rel. MIN. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, 6a Turma, j.
01/10/2015, DJe 26/10/2015 grifei).
De mais a mais, noticiou-se a transação entre
as partes, mas nada consta acerca do efetivo pagamento de qualquer
valor a título de danos materiais e morais, além de ficar demonstrado
ter havido o ajuizamento de uma ação de indenização em face do
apelante
(fls.
417/418),
o
que
afasta,
por
conseguinte,
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
espontaneidade, requisito este exigido pela lei para o reconhecimento e
aplicação da circunstância atenuante em questão.
Na terceira e última fase da dosagem, ausentes
outras causas modificadoras aplicáveis e considerando o concurso
formal de infrações, escorreita a elevação da pena do crime mais grave
em 1/6 (um sexto), devendo a pena realmente ser mantida na forma
como estabelecida na r. sentença.
Entretanto, comporta modificação o prazo da
suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor.
Para a aludida penalidade, justamente por ser
cumulativamente prevista para os crimes de trânsito, deverá ser
seguido o mesmo critério utilizado para a estipulação da pena privativa
de liberdade, com a sua fixação, portanto e observado o mínimo
cominado no artigo 293, do Código de Trânsito Brasileiro, em 02 (dois)
meses e 10 (dez) dias.
De
outra
banda,
em
que
pesem
as
considerações do ilustre magistrado sentenciante, a substituição da
pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não pode ser
obstada somente por serem as circunstâncias judiciais desfavoráveis ao
réu, especificamente a reprovabilidade da conduta, até porque as penas
de partida permaneceram no patamar mínimo, reconhecida a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
primariedade.
Desse modo, com fundamento no artigo 44, I, II
e III, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por
medidas restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços
à comunidade ou a entidades públicas, por igual período, à razão de
01 (uma) hora de tarefa por dia de condenação, e prestação
pecuniária, no importe de 02 (dois) salários mínimos, em favor de
entidade pública ou privada com destinação social, a ser definida pelo
MM. Juízo das Execuções Criminais.
Cabe anotar que a convolação por uma
restritiva de direitos e multa não seria suficiente à prevenção e
reprovação das condutas criminosas.
Por seu turno, o regime prisional foi estipulado
com critério, atentando aos critérios norteadores dos artigos 33, § 2o, do
Código Penal, e deve ser mantido, na hipótese de descumprimento
injustificado das restrições impostas.
Por derradeiro e no que concerne ao pleito de
afastamento da condenação ao pagamento de custas processuais,
observo que eventual isenção deverá ser buscada por ocasião da
execução do julgado, por ser a fase adequada para aferir a real situação
financeira, uma vez que existe sempre a possibilidade de alteração após

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a data da condenação, ficando refutada, desta feita, eventual alegação
de ofensa ao artigo 5o, inciso LXXIV, da Carta Magna.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao apelo, a fim de reduzir o prazo da suspensão da
habilitação para dirigir veículo automotor para 02 (dois) meses e 10
(dez) dias, bem como substituir a pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos, nos termos acima explicitados, mantida, no
mais, a r. sentença apelada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Após o trânsito em julgado, deverá o MM. Juízo
a quo oficiar ao Departamento Estadual de Trânsito DETRAN e ao
Conselho Nacional de Trânsito
CONTRAN, para conhecimento da
penalidade aplicada, em face do que estabelece o artigo 295, do Código
de Trânsito Brasileiro.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 40.562
Apelação Criminal no 0032943-65.2012.8.26.0482
Comarca: Presidente Prudente
Apelante: Bruno Ramos Amorim Romano Bonini
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO
APELAÇÃO
CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO

HOMICÍDIO CULPOSO E LESÃO CORPORAL CULPOSA

CONDUTA
CULPOSA
NA
MODALIDADE
IMPRUDÊNCIA
-CONTROVÉRSIA
QUANTO
À
COMPROVAÇÃO DA CULPA.
AUSÊNCIA
DE
ELEMENTOS
PROBATÓRIOS
SUFICIENTES E SEGUROS PARA SUSTENTAR O
DECRETO CONDENATÓRIO, SENDO IMPERATIVA A
ABSOLVIÇÃO PELA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO “IN
DUBIO PRO REO”.
APELO DEFENSIVO PROVIDO.
BRUNO
RAMOS
AMORIM
ROMANO
BONINI foi condenado na pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro)
meses de detenção, a ser cumprida em regime prisional inicial
aberto, e ainda, à suspensão da habilitação para dirigir veículo
automotor por igual período, por incurso na prática dos delitos
previstos nos artigos 302, caput, e 303, caput, ambos da Lei no
9.503/97, c.c. o artigo 70 do Código Penal, sendo, todavia,
absolvido pela prática do crime previsto no artigo 306 do Código de
Trânsito Brasileiro, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código
de Processo Penal. Por fim, foi condenado ao pagamento da taxa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
judiciária, correspondente a 100 UFESP's (fls.448/456).
Inconformado, o apenado recorreu, pela
D.Defesa, pleiteando a absolvição sob a alegação de culpa
exclusiva da vítima. Subsidiariamente, suscitou a absolvição à luz
do princípio do “in dubio pro reo”. Pretendeu ainda, caso não
acolhidos os pleitos anteriores, a redução da reprimenda, a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos,
o reconhecimento da atenuante do artigo 65, inciso III, alínea “b”, do
Código Penal e a isenção do pagamento da taxa judiciária
(fls.510/536).
Recurso
tempestivo,
bem
processado,
contrarrazoado (fls.542/545), com parecer da Procuradoria Geral de
Justiça pelo não provimento do reclamo (fls.553/559).
É o relatório.
O recurso defensivo comporta provimento.
O apenado foi condenado porque, no dia 22
de setembro de 2012, por volta das 22h40, na Rodovia Raposo
Tavares (SP-270), Km 573+300m, no Município e Comarca de
Presidente Prudente, na condução do veículo automotor - Audi/A3,
sob a influência de álcool, agindo culposamente, ofendeu a
integridade corporal de Thiago, que veio a óbito em virtude das
lesões suportadas, e de Andreia, que sofreu lesões corporais de
natureza leve (fls.184/187).
Materialidade
delitiva
comprovada
por
boletim de ocorrência (fls.04/07), laudo pericial de verificação de
embriaguez (fls.19), exame necroscópico (fls.20/21), laudo pericial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do local dos fatos (fls.22/31), laudo pericial de lesão corporal
indireto (fls.59), boletim de atendimento médico hospitalar
(fls.60/62), laudo pericial/exame complementar da dinâmica do
sinistro (110/112), parecer técnico juntado pela Defesa (fls.275/288)
e pela prova oral colhida nos autos.
O apenado, em juízo, narrou que no dia dos
fatos dirigia-se a Presidente Prudente, porém residia em Presidente
Bernardes, e que ao passar do trevo em Álvares Machado, deparou-
se com cones em ambos os lados da pista, razão pela qual
somente poderia se manter em uma única mão de direção.
Asseverou que, repentinamente, teve o seu veículo interceptado
pelo carro da vítima, que cruzou a rodovia para acessar a pista no
sentido Presidente Prudente, não tendo como se desvencilhar e
sequer prever o ocorrido, haja vista ter um retorno a poucos metros
do local. Alegou que estava sóbrio e afirmou ter sido submetido a
exame clínico em um momento que se encontrava abalado
emocionalmente e exausto, vez que não havia dormido desde a
ocorrência do acidente. Disse, ainda, que desceu do carro e dirigiu-
se até o automotor das vítimas, tendo constatado que Thiago
estava sem o cinto de segurança, diferentemente de sua esposa,
também vitimada, que estava com o acessório. Acrescentou que
abalroou o carro do ofendido com maior intensidade no lado direito,
pois ele estava adentrando à rodovia, de modo que, quem deveria
ter sido mais afetada, seria a passageira, mas foi o condutor, que
estava sem cinto de segurança e foi fatalmente atingido.
Questionado acerca da velocidade que conduzia o veículo, aduziu
que era apropriada para o local (mídia digital).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Andreia, vítima de lesão corporal, narrou que
ela e seu esposo saíram de casa, sentido Presidente Prudente, e
trafegaram pela rodovia, que estava repleta de cones e
sinalizações, pois estava sendo construído um paredão. Afirmou
que havia sinalização para a redução de tráfego no local, ao passo
que tiveram que reduzir a velocidade do veículo, bem como
asseverou que só havia uma pista liberada. Outrossim, aduziu que
o limite de velocidade à época era de 40 km/h, ao passo que seu
esposo, Thiago, que conduzia o automotor a 70 km/h teve que
reduzir a quilometragem, estando ele trafegando devagar, quando
foram atingidos na traseira pelo veículo do inculpado. Acrescentou
que a batida foi um forte impacto, sendo o Corsa empurrado para
fora da rodovia, sentido à uma barragem de ferro. Disse, ainda, que
ficou lesionada na região da face e da cabeça, em virtude de ter
colidido contra o vidro, vindo a quebrá-lo. Ressaltou que estava de
cinto de segurança e que de acordo com suas lembranças, retirou o
de seu companheiro, no intuito de reanima-lo, porque ele agonizava
e expelia sangue pela boca. No tocante à distância percorrida pelo
veículo entre o sítio e a rodovia, a ofendida alegou que foi de
aproximadamente 200 metros. Bem assim, negou ter ouvido
barulho de frenagem do carro do acusado, afirmando que somente
foi possível ouvir a batida. Negou ter ocorrido a colisão no instante
em que Thiago cruzou a via, bem como asseverou ser costumeiro
fazer o acesso à rodovia diretamente da saída do local onde reside.
Por fim, afirmou que tiveram cautela ao realizar o cruzamento
(mídia digital).
Luis Ricardo Parise, testemunha, perito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
técnico, aposentado, contratado pelo inculpado, afirmou que de
acordo com o laudo pericial a pista da colisão estava limitada em
virtude de obras na rodovia, e que o seu trabalho se limitou na
elaboração de um parecer acerca da trajetória dos veículos, não
tendo ele comparecido ao local dos fatos no dia em que ocorreu a
tragédia. Confirmou o conteúdo do seu parecer e ressaltou que, de
acordo com sua avaliação, houve uma interceptação, tendo o
veículo Corsa saído do acostamento e invadido a faixa de trânsito,
sentido Presidente Prudente e Álvares Machado, bem como cruzou
faixas duplas, o que é proibido, e tentou ingressar na faixa à
esquerda, na direção de Presidente Prudente, momento em que
interceptou a trajetória do Audi, que estava passando pela Rodovia
Raposo Tavares, no mesmo sentido que Thiago irregularmente
pretendia ingressar. Sobre a orientação dos danos no veículo
Corsa, alegou que foram provenientes de uma interceptação,
porque nas fotografias constata-se que o carro bateu mais na parte
traseira, no lado esquerdo, orientado para a direita, indicando,
porém, que foi o momento em que o Audi ingressou na rodovia.
Ademais, confirmou que no local existia um retorno para acessar
aquela rodovia, de modo que a vítima fez uma ultrapassagem
proibida e temerosa, sendo que inexistia iluminação pública na via.
Alegou, ainda, discordar da hipótese de uma colisão traseira dos
veículos, pois, com sua avaliação, concluiu que houve uma
interceptação quando o Corsa estava ingressando na pista.
Acrescentou que o réu não pôde evitar a colisão, frear ou derivar o
veículo, pois outro automóvel surgiu de inopino. Ao ser
questionado, disse que se baseou no laudo pericial para elaborar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
seu parecer, tendo comparecido ao local dos fatos em ocasião
posterior. Outrossim, justificou que considerou haver ocorrido uma
interceptação também em virtude da orientação dos danos nos
veículos. Ao ser indagado, respondeu que normalmente quando um
carro intercepta outro, batendo em sua traseira, o atingido sofre um
giro. Derradeiro, asseverou que as extensões dos danos em um
automóvel e os sinais de frenagem podem ser sinais indicativos da
velocidade empreendida pelo motorista, através de estudo
aproximado (mídia digital).
A testemunha Jose Luiz narrou que na data
dos fatos dirigiu-se ao local do acidente, sem compreender a
dinâmica da colisão, tendo vislumbrado o carro de sua sobrinha
completamente destruído em virtude do ocorrido. Afirmou que a
batida se deu na parte traseira do veículo Corsa, que era dirigido
pela vítima Thiago. Acrescentou que a ofendida Andreia bateu a
face no painel do automóvel, e afirmou que a rodovia estava em
obras, negando, portanto, a existência de sinalização que indicasse
a redução da velocidade dos automotores. Aduziu que Thiago e
outras pessoas habitualmente atravessavam a pista, haja vista ser
a saída da chácara. Asseverou, porém, que havia um retorno que
poderia ser utilizado para ter acesso à rodovia no sentido
Presidente Prudente, mas que este não era obrigatório, nem
mesmo distante da casa. Além do mais, disse que se a vítima
tivesse efetuado o retorno, possivelmente teria evitado o acidente.
Por fim, confirmou que a tragédia aconteceu no sentido
P.Bernardes P.Prudente (mídia digital).
A
testemunha
Nelson
Tadashi,
perito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
criminal, confirmou ter realizado a perícia do local dos fatos. Ao
verificar o laudo pericial, descreveu os danos na dianteira do Audi,
orientados da frente para trás, bem como o veículo Corsa, na
traseira, sediados de trás para frente (mídia digital).
O policial militar Houbauer Lucas narrou que
o veículo Audi trafegava sentido Presidente Epitácio/Presidente
Prudente, leste da rodovia, quando o Corsa saiu da outra margem
da via, efetuou o cruzamento e adentrou na faixa de rolamento,
sendo abalroado na traseira, pelo carro do réu. Acrescentou que
soube das informações através de terceiros que estavam presentes
e outras pessoas que estiveram no local. Ademais, asseverou que
não sabia dizer com precisão se o automóvel das vítimas foi
atingido quando já estava trafegando na rodovia ou quando fazia a
manobra de saída (mídia digital).
Já a testemunha Lucas Henrique, policial
militar, negou recordar-se dos fatos (mídia digital).
Em que pese o brilhantismo do Douto
Magistrado “a quo”, prolator da sentença guerreada, é evidente que
no caso em análise, subsistem dúvidas quanto à culpa do acusado,
que impedem a manutenção do édito condenatório em seu
desfavor.
Primeiramente, há de se observar que,
quando interrogado em solo policial, o apelante já afirmava que
dirigia em sentido Presidente Prudente, quando foi surpreendido de
inopino pelo veículo da vítima, que cruzou a pista, a qual se
encontrava em obras e sinalizada por cones, o que o impossibilitou
de evitar a colisão, ao passo que bateu seu carro contra a lateral

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
traseira do automotor conduzido pelo ofendido (fls.120/121).
Outrossim, a vítima Andreia, que infelizmente
suportou lesões corporais em virtude da batida, afirmou que seu
esposo, vítima fatal, realizou cruzamento entre a saída da casa,
localizada ao lado esquerdo da rodovia, sentido da pista Presidente
Bernardes, para ter acesso à via Presidente Prudente, confirmando,
porém, que o ofendido agiu com imprudência, pois, conforme se
observa das fotografias extraídas do mapa daquele local
(fls.289/295/297/299), existia uma faixa exclusiva para efetuar o
retorno defronte à sua suposta residência, tendo Thiago assumido o
risco de realizar uma manobra irregular, no período da noite, em
local com limitação de circulação nas pistas, haja vista as obras que
estavam sendo realizadas, para adentar justamente naquela em
que o réu incontestavelmente tinha preferência para trafegar.
Destaca-se, ainda, que embora o laudo
pericial acerca do local dos fatos tenha apontado o sítio da colisão,
as marcas de derrapagem na pista, imagem da placa sinalizadora
de quilometragem da rodovia naquela circunstância (40 km/h), bem
como da posição adquirida pelos automóveis após se chocarem e
suas respectivas avarias (fls.26/31;fls.300/305), foi elaborado
posteriormente exame complementar, no qual o próprio perito oficial
esclareceu não ter sido possível definir a velocidade empreendida
por ambos os veículos, vez que não foram encontrados sinais de
tentativa de frenagem. Da mesma forma, o respeitável profissional
deixou claro que não foi possível também definir o local em que
trafegava o carro da vítima (Corsa), de modo que não poderia fazer
nenhuma afirmação no sentido de que o réu estaria em alta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
velocidade e teria colidido contra ele, ou que não estivesse
respeitando os limites de segurança, bem como que o ofendido de
fato teria causado uma interceptação de trajetória do Audi
conduzido pelo apelante (fls.110/112).
Como podemos vislumbrar, o veículo Audi-
A3 teve sua parte anterior completamente destruída, tendo
permanecido apenas com os pneus intactos, o que deixa claro ter
sofrido forte impacto quando trafegava em linha reta, o que pode
sim indicar uma possibilidade de interceptação enquanto dirigia em
sua correta mão de direção (fls.28/29; fls.302/303).
Da mesma forma, o veículo Corsa teve
danos situados na parte posterior, com maior intensidade do lado
direito, o qual ficou completamente deteriorado (fls.304/305),
dificultando ainda mais a identificação da posição exata em que
ocorreu a batida, levando por um certo ponto, a interpretar a
dinâmica dos fatos como uma interceptação de trajetória, no
momento em que a vítima terminava de cruzar a pista, ressaltando-
se, de maneira imprudente e irregular, já que a residência em que
estava, ficava do lado esquerdo da rodovia, próximo à alça de
acesso ao retorno, e ele precisaria cruzar lateralmente as vias para
chegar àquela que o levaria a Presidente Prudente, e por se tratar
de período noturno, poderia sim haver impossibilitado a visibilidade
antecipada do apenado, que vinha trafegando pela longa rodovia,
no momento em que o seu carro realizou a manobra, não lhe
restando sequer a oportunidade de frear ou se desvencilhar, tendo
Thiago sua vida ceifada por uma tragédia (fls.20/21) e sua
companheira sofrido lesões de natureza leve na região da face

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(fls.59/60/62).
Ademais, vale ressaltar a fala da testemunha
Jose Luiz que também confirmou haver um retorno próximo à
residência, e que este teria como destino a cidade de Presidente
Prudente, aduzindo que se a vítima tivesse o efetuado,
provavelmente o acidente não teria ocorrido.
Entretanto,
nada
pode-se
afirmar
com
precisão, sendo bastante duvidosa a dinâmica dos fatos, pois,
embora o réu tenha sido submetido a exame clínico de embriaguez
(fls.19), e este ter positivado alterações em sua capacidade
psicomotora, as quais são constatadas por meio de análises
médicas, comprovadamente eficazes, consoante disciplina a
Medicina Legal, ao abordar a temática testes de alcoolemia, ainda
assim, não é prova apta e suficiente para embasar um decreto
condenatório, pois estaria pautando-se em apenas uma das provas
dos autos, que sequer levou à condenação do inculpado, pois ele
se recusou a submeter-se ao teste do etilômetro e também não teve
sangue coletado para exame, motivo pelo qual não pôde ser
condenado com fulcro no artigo 306 do CTB, vez que o ocorrido se
deu antes da vigência da Lei no 12.760/12.
Da mesma forma, dizer que a culpa foi
exclusivamente do réu, ou alegar que ele estaria em alta
velocidade, ao ponto de não conseguir frear, alegar que os danos
de um acidente são sempre proporcionais à velocidade, ou ainda
querer condená-lo somente porque fatalmente uma vida foi ceifada
numa triste tragédia de trânsito, mesmo tendo provas de que a
vítima agiu de forma imprudente, seria selecionar uma justificativa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para manter sua condenação, mesmo diante de inúmeros pontos
controvertidos, que sequer a própria perícia técnica conseguiu
explicar, e se assim o fizesse, seriam meras conjecturas.
Sendo assim, consigno não haver nos autos
qualquer elemento probatório que demonstre de forma consistente
e segura a imputação contida na denúncia, notadamente em
relação à suposta imprudência do acusado, mostrando-se inviável,
diante deste frágil e controvertido conjunto de provas, a prolação
de um édito condenatório em desfavor do ora apelante, sendo
preferível até absolver um culpado a condenar um inocente,
impondo-se, dessa forma, em homenagem ao princípio do “in dubio
pro reo”, a sua absolvição, com fundamento no artigo 386, inciso
VII, do Código de Processo Penal.
Isto posto, pelo meu voto, dá-se provimento
ao recurso de BRUNO RAMOS AMORIM ROMANO BONINI para
absolvê-lo das imputações dos crimes descritos nos artigos 302,
caput, e 303, caput, ambos da Lei no 9.503/97, c.c. o artigo 70 do
Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código
de Processo Penal.

MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator Sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
25
Acórdãos
Eletrônicos
FERNANDO ANTONIO TORRES GARCIA
11474F40
26
36
Declarações de
Votos
MIGUEL MARQUES E SILVA
11476347
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0032943-65.2012.8.26.0482 e o código de confirmação da tabela acima.